Tribunal: TJSP
Processo: 1077620-72.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de imóvel em execução fundada em crédito locatício. Embargante que formalmente anuiu à fiança prestada pelo cônjuge. Cabimento da constrição mesmo no caso de se cuidar de imóvel residencial. Artigo 3o inciso VII da Lei 8.009/90. Recurso não provido.